Tribunal: TJBA
Processo: 8108009-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO: 8108009-96.2023.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE: SAMILE SANTOS SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: LEONARDO ALVES TOLEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: LUCIANO ROCHA SANTANA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, §2º, INCISO II E VII, DO
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1) ROGO PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO, ART. 65, I E III, “D” DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, DE MODO A CONDUZIR A REPRIMENDA A PATAMAR AQUÉM DO LIMITE LEGAL MÍNIMO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231/STJ. IMPROVIMENTO. 2)
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO. 3)
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8108009-96.2023.8.05.0001
,
cuja comarca de origem de Salvador/BA., sendo Apelante
SAMILE SANTOS SILVA
e,

Apelado, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER DO RECURSO E DESPROVÊ-LO
,
c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR